Tribunal: TJES
Processo: 5004978-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004978-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL ROBERTO SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004978-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ROBERTO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GABRIEL ROBERTO SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2890194 (vol. 01, pp. 25/31), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0021711-73.2012.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

Nas razões recursais (vol. 01, pp. 03/23), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para que seja concedida a comutação das penas aplicadas nas Ações Penais nºs 0001846-59.2015.8.08.0024 e 0001868-49.2017.8.08.0024, com amparo no art. 7º, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, de modo que se alcance também a pena de multa, conforme art. 10, do mesmo Decreto.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões carreadas no vol. 01, pp. 35/43, requer o desprovimento do recurso interposto.

Juízo de retratação negativo (vol. 01, p. 47).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 2901239, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 21 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004978-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ROBERTO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
GABRIEL ROBERTO SANTOS
em face da r. Decisão disponibilizada no
link
do Google Drive inserto no Id. 2890194 (vol. 01, pp. 25/31), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES – Exclusiva Regime Aberto, nos autos da execução penal tombada sob nº 0021711-73.2012.8.08.0024, por meio da qual fora indeferido o pedido de comutação das penas, ante a ausência do preenchimento do requisito temporal.

O Juízo
a quo
considerou não cumprido o requisito temporal para a concessão do benefício, entendendo ser incabível, para esse fim, computar o período em que o apenado esteve preso provisoriamente.

Nas razões recursais, sustenta a Defensoria Pública Estadual que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo. Assim, considerando a presença dos requisitos objetivo e subjetivo, pleiteia a concessão da comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017, de modo que se alcance também a pena de multa.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir se o tempo de prisão provisória deve ser aproveitado, ou não, para fins de preenchimento do requisito objetivo para concessão da comutação das penas com base no Decreto Presidencial nº 9.246/2017.

De acordo com informações obtidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), até 25/12/2017, o agravante possuía duas condenações em seu desfavor, originárias das Ações Penais nºs 0001846-59.2015.8.08.0024 (art. 157, § 2º, do Código Penal) e 0001868-49.2017.8.08.0024 (art. 155, § 4º, do Código Penal), com
penas somadas em 09 (nove) anos de reclusão e multa.

Extrai-se do referido sistema, ainda, especificamente na aba “Informações Adicionais”, na linha do tempo “Indulto/Comutação”, que o apenado ficou
preso provisoriamente
nos períodos de
19/01/2015 a 24/7/2015
e de
23/01/2017 a 29/5/2017, totalizando 10 (dez) meses e 11 (onze) dias.

Para ter direito ao benefício da comutação da pena privativa de liberdade remanescente, previsto no art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017, o apenado deve ter cumprido, até a data de
25/12/201
7
,
1/
3
(um
terço
) da pena
, ou seja, o equivalente a
0
3
(
três
)
anos
no caso em apreço.

Para esse cálculo, a Defesa sustenta que o período em que o agravante esteve detido a título de prisão provisória serve como cumprimento de pena para fins de preenchimento do requisito objetivo.

Considerando que o reeducando havia cumprido
03 (três) anos, 0
2 (dois)
meses e 1
0 (dez) dias
, equivalente a
mais de
1/3
(um terço)
do total das penas
, sem existência de falta grave judicialmente homologada nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, a Defensoria Pública Estadual requereu a comutação das penas impostas ao agravante.

O magistrado
a quo
, aplicando posicionamento das Cortes Superiores, entendeu ser incabível a consideração de período de prisão cautelar para fins de preenchimento de requisito objetivo para conceder o benefício, razão pela qual o pleito de comutação foi indeferido.

Registro que há julgado desta C. Segunda Câmara Criminal no sentido de que o período relativo à prisão provisória não deve ser computado para fins de preenchimento do requisito temporal para a concessão do indulto/comutação, devendo ser considerado apenas o período referente à prisão pena.

Contudo, após detida análise e profundas reflexões,
decido
adotar o recente

entendimento

exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça de que é possível computar-
se
o tempo de prisão provisória para fins de cálculo do indulto/comutação com base no Decreto nº 9.246/2017,
desde que tal período não tenha sido utilizado para detração da pena, a fim de evitar duplicidade. Confira-se:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
VIOLAÇÃO DO
ART. 42 DO CP
. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017.

INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR
, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO.
POSSIBILIDADE
.
JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA
.

[...]. a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1º e no inciso I do art. 8º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal
a quo
, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto,
para fins de concessão do indulto

previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão

cautelar cumprido anteriormente à sua publicação
, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (RESP n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96,
não há vedação legal à contagem do tempo de prisão

provisória, cumprida anteriormente à edição do Decreto presidencial, para a concessão do indulto
(AGRG no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). [...] 6. Agravo regimental de fls. 468/471 desprovido, e agravo regimental de fls. 474/477 não conhecido. (STJ; AgRg-AREsp 1.780.967; Proc. 2020/0283332-2; GO; SEXTA TURMA; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE
30/6/2022
) [destaquei]

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados deste Eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015.
TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo em Execução Penal 0007277-03.2021.8.08.0012, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2021, Data da Publicação: 14/9/2021) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO
INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO
SENTENÇA POSTERIOR AO DECRETO NÃO IMPEDE CONCESSÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos. 2. A ausência de condenação na data limite do decreto não impede, o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena,
ainda que em caráter provisório
, até essa data. Precedentes desta Corte Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. Indulto reconhecido. (TJES, Agravo em Execução 0005897-06.2021.8.08.0024, Relatora ELISABETH LORDES, Relatora Substituta: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 02/6/2021, Data da Publicação: 14/6/2021) [destaquei]

COMUTAÇÃO DE PENA.
INDULTO.
COMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. Possibilidade
. Recurso desprovido.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto
, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação dos Decretos. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0011724-57.2020.8.08.0048, Rel. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/9/2020, Data da Publicação: 30/10/2020) [destaquei]

Registro que, embora os julgados supramencionados se refiram ao indulto, igual raciocínio deve ser usado para a figura da
comutação
, tendo em vista que esta nada mais é do que o indulto parcial, em que ocorre a redução da pena remanescente se preenchidos os requisitos exigidos.

Considerando o período em que o reeducando esteve preso provisoriamente, entendo que
está preenchido o requisito objetivo de cumprimento de 1/3 (um terço) da pena até a data de 25/12/201
7
para a concessão d
a comutação das penas aplicadas nas
Ações Penais nº
s

0001846-59.2015.8.08.0024
e
0001868-49.2017.8.08.0024
na proporção de 1⁄4 (um quarto)
, com fulcro no art. 7º, inciso I, alínea “b”, do Decreto Presidencial nº 9.246/2017,

bem como da pena de multa
, conforme art. 10,
caput
, do referido Decreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
-
LHE

PROVIMENTO
, a fim de que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade na proporção de 1⁄4 (um quarto), alcançando também a pena de multa.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004978-67.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL ROBERTO SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
COMUTAÇÃO DE PENAS
.
DECRETO PRESIDENCIAL N
º

9.246/2017
.
CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
REQUISITO
S OBJETIVO E SUBJETIVO
PREENCHIDO
S
.
RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário para deferimento do indulto ou da comutação de penas, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente, desde que tal período não tenha sido utilizado para detração penal, a fim de evitar duplicidade. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça.

2. Recurso provido
para que seja concedida a comutação das penas privativas de liberdade impostas ao agravante, alcançando também a pena de multa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.